Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI – ATENDIMENTO INICIADO NA REDE PRIVADA – RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL – A PARTIR DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DO LEITO. NA SITUAÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a “a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir do dia 06/06/2021 às 00h02, ate a sua alta hospitalar para domicilio em 12/06/2021 as 16h00”.
2. A pretensão recursal destina-se a alterar o momento inicial da sua responsabilidade para custear a internação, para que seja reconhecido o momento em que foi intimada da decisão de antecipação de tutela e não a data/hora em que essa foi proferida, como estabelecido na sentença.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa ou omissão, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. Na situação dos autos, conforme se observa da certidão do oficial de justiça de ID 28819572, a Central de Regulação de Leitos de UTI somente foi intimada da decisão concessiva da antecipação da tutela que foi deferida a favor da parte autora às 03:00 horas do dia 06/06/2021, momento que restou configurada a ciência da necessidade de internação e da transferência para leito público, ou regulado.
8. Somente após a ciência da necessidade do leito evidencia-se a falha na prestação do serviço de saúde, da qual emerge a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e modificar o momento inicial da responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio das despesas hospitalares, para às 03:00 horas do dia 06/06/2021, mantidas as demais disposições.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.